Tribunal: TJMT
Processo: 0022144-37.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022144-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ - CPF: 208.524.521-87 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE OFENDA A DIGNIDADE OU A HONRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O atraso na entrega da obra, por si só, não importa em dano moral indenizável, de modo que, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento.”
(N.U 1008463-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0022144-37.2015.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0022144-37.2015.811.0041 - 996960, da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por
ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Antônio José Campos Ferraz em desfavor da Brookfield MB Empreendimentos S/A, para: a.

Condenar a parte requerida ao pagamento da multa no valor de 0,5% sobre o preço do imóvel, a título de multa moratória, conforme previsão na cláusula 7.1.1, em decorrência dos 04 (quatro) meses de atraso, corrigidos monetariamente de acordo com a cláusula contratual; b.

Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; c.

Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(id. 178083152).

O apelante afirma que
“não há qualquer apontamento que indique maiores consequências à dignidade ou personalidade, nem mesmo qualquer ataque ao bem-estar mínimo do apelado, ainda mais considerando que o atraso foi de apenas 5 (cinco) meses.”.

Argumenta que,
“O que se constata é que o apelado não sofreu quaisquer danos, principalmente de natureza moral, haja vista a ausência à violação aos direitos da personalidade. Ademais, no presente caso, não se comprovou os supostos danos alegados. De acordo com o art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar o dano suportado”.

Defende que
“o apelado não se desincumbiu desse ônus. Não é apresentada uma prova sequer de tal dano, fazendo alegações superficiais de que que o atraso na entrega que sentiu angústia pelo atraso na entrega da unidade, e que não pode utilizar da data inicialmente prevista no contrato”.

Em suma, requer o provimento do recurso tão somente para afastar a condenação por indenização moral

(id. 178083154).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 178083159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0022144-37.2015.811.0041 - 996960, da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por
ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Antônio José Campos Ferraz em desfavor da Brookfield MB Empreendimentos S/A, para: a.

Condenar a parte requerida ao pagamento da multa no valor de 0,5% sobre o preço do imóvel, a título de multa moratória, conforme previsão na cláusula 7.1.1, em decorrência dos 04 (quatro) meses de atraso, corrigidos monetariamente de acordo com a cláusula contratual; b.

Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; c.

Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(id. 178083152).

Insurge o apelante, ora construtora, tão somente contra a condenação de pagamento de indenização a título de danos morais no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), imposta pelo juízo de origem.

A questão proposta nos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque o autor, ora apelado amolda-se ao conceito de consumidor estabelecido pelo artigo 2.o do CDC, e, ao seu turno, a apelante se submete aos moldes de fornecedor/prestador de produtos ou serviços (artigo 3.o, CDC).

Pois bem, sabe-se que a relação jurídica entabulada entre as partes é incontroversa, pois firmaram em 06/12/2010, um contrato particular de promessa compra e venda de imóvel objeto do “Residencial Harmonia”, cujo prazo para a conclusão das obras de infraestrutura ficou estabelecida para Abril/2014.

Do que se depreende dos autos é que a parte autora adimpliu com toda a sua obrigação no ano de 2014, ou seja, quitou integral o valor do imóvel, mas afirmou que o empreendimento estava em atraso e que somente foi entregue onze meses após a previsão.

Em contestação, alegou que existe no contrato cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, bem como que inexiste a condenação em danos morais.

Ultrapassado os atos processuais, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, oportunidade em que o juízo singular entendeu pela validade da cláusula de tolerância de atraso de até 180 (cento e oitenta dias) e que, por isso, o atraso ultrapassou mais de quatro meses, haja vista que a previsão era pra Abril/2014 e com a tolerância o imóvel deveria ter sido entregue até Outubro/2014, mas foi entregue apenas em Março/2015.

Na inicial, a parte autora aduz que a demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral, isto porque, veio à frustrar sobremaneira os negócios da mesma.

Sendo a repercussão econômica, a restituição do montante referente à eventual dano material é que é devida, mas nada ligado a moral.

Conforme entendimento desta Câmara:

“O atraso na entrega da obra, por si só, não importa em dano moral indenizável, de modo que, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento.”
(N.U 1008463-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE HILDO ROQUE SANTANA RONDON DESPROVIDO. Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico, considerando o atraso razoável de oito meses para entrega do imóvel.”
(N.U 0009301-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Logo, não há que se falar em condenação da requerida em danos morais, devendo a sentença ser reformada nesse sentido e mantendo-se inalterada quanto aos demais pontos.

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso
para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Reduzo os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023